Tribunal: TJSP
Processo: 0000441-81.2016.8.26.0628
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-18
Data de publicação: 2020-04-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271254
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
0000441-81.2016.8.26.0628, da Comarca de Itapevi, em que é recorrente LUCIANO
SANTANA DOS SANTOS, é recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente), FARTO SALLES E RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 18 de abril de 2020.
ZORZI ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0000441-81.2016.8.26.0628 -Voto no 21.177 - DS
2
6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Recurso em Sentido Estrito no: 0000441-81.2016.8.26.0628
Recorrente: LUCIANO SANTANA DOS SANTOS
Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO
Juiz : CAROLINA HISPAGNOL LACOMBE
Origem: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITAPEVI
Voto no 21.177
Recurso em Sentido Estrito. Crimes de homicídio qualificado
tentado.
Pronúncia.
Recurso
do
Defensor
Constituído
intempestivo, com renúncia expressa do Réu. Não conhecimento
do recurso.
Adotado o relatório já existente
(fls.762/763), acrescenta-se que se trata agora de
recurso em sentido estrito do Réu da decisão de
fls.762/769 na qual foi pronunciado pela acusação
dos crimes de homicídio qualificado tentado (artigo
121, § 2o, inciso II, c/c artigo 14, inciso II,
ambos
do
Código
Penal),
pretendendo:
1.
em
preliminar, a nulidade por falta de fundamentação na
sentença e por cerceamento de defesa pela omissão de
análise do pedido de revogação da prisão preventiva,
com aplicação de monitoramento eletrônico; 2. no
mérito: a. a absolvição pela presença de excludente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0000441-81.2016.8.26.0628 -Voto no 21.177 - DS
3
de ilicitude; b. a desclassificação para o crime de
lesão corporal grave; c. a concessão do direito de
aguardar o julgamento do recurso em liberdade
(fls.782/820).
O
recurso
foi
regularmente
processado, com resposta do Ministério Público por
seu não conhecimento, e, no mérito, pelo seu não
provimento (fls.827/834), e manutenção da decisão
pelo Juízo Monocrático (fls.836).
A Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se
pelo
não
provimento
do
recurso
(fls.845/850).
É o relatório.
O recurso é incognoscível, e dois
são os fundamentos.
O Advogado Constituído (fls.688)
foi intimado da decisão de pronúncia no dia
20.03.2019 (fls.778), iniciando-se o prazo para
interposição do recurso em 22.03.2019, com termo
final em 29.03.2019. Não obstante, o recurso foi
interposto, junto com as respectivas razões, apenas
em 02.04.2019, conforme se verifica do registro
digital
(fls.782/820),
sendo,
portanto,
intempestivo.
Além disso, o Réu, ao ser intimado
da Sentença, assinou o termo de renúncia ao direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0000441-81.2016.8.26.0628 -Voto no 21.177 - DS
4
de
recurso
(fls.823).
A
interposição
e
as
respectivas razões de recurso (fls.782/820) foram
apresentadas por Advogado Constituído (fls.688).
Houve, entretanto, divergência de
vontades entre o representante e o representado
quanto à interposição de recurso.
Não se desconhece a existência de
julgados que entendem a prevalência da manifestação
técnica em termos recursais, certo ao argumento de
que a ampla defesa não pode deixar de ser
prestigiada; contudo, a renúncia manifestada pelo
Réu, frente ao posicionamento de Defensor por ele
constituído, deve prevalecer.
Além disso, não há dúvida sobre a
ciência ou consciência do Réu quanto ao ato
praticado, daí porque não incidente a exceção
estabelecida na Súmula no 705 do Supremo Tribunal
Federal.
De outra parte, vale citar a lição
dada por Vicente Greco Filho (“Manual de Processo
Penal”, Ed. Saraiva, 4a ed., 1997, p.355):
“O acusado, também, pode renunciar à
faculdade de recorrer, desde que se verifique que essa
decisão é livre e consciente. Há decisões de tribunais
rejeitando a renúncia ou desistência ao recurso por
parte do acusado, mas em casos em que há dúvida
quanto ao discernimento da decisão. À vontade livre e
consciente da pessoa, dentro do critério do razoável, não
se pode contrapor a autoridade estatal, ainda que para,
hipoteticamente, beneficiá-la. A intenção do defensor de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0000441-81.2016.8.26.0628 -Voto no 21.177 - DS
5
recorrer não pode prevalecer sobre a vontade livre,
consciente e justificável do acusado, inclusive por
razões de ordem moral. O mesmo vale para a
desistência”.
Não há razão para dar prevalência
para ato de quem age por delegação e não pode
extrapolar os limites dos poderes dados.
Ante o exposto, não se conhece do
recurso.
ZORZI ROCHA
RELATOR